Tribunal: TJMT
Processo: 1009000-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009000-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Padronizado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA SEVERINA DE FREITAS - CPF: 653.955.492-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009000-87.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1009000-87.2024.8.11.0000

Agravante:

Maria Severina de Freitas.

Agravado:

Estado de Mato Grosso e
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– DECISÃO REFORMADA
–
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009000-87.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1009000-87.2024.8.11.0000

Agravante:

Maria Severina de Freitas.

Agravado:

Estado de Mato Grosso e
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de Maria Severina de Freitas.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada

(
Id.
148324387

– processo n.o

1020104-73.2024.8.11.0001
)
: indeferiu
a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pela agravante não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

Agravo de Instrumento:
pugna pela responsabilidade dos agravados para fornecimento do medicamento “GEFITINIBE 250 MG” na quantidade necessária ao seu tratamento.

Decisão - Liminar (
Id.

210074170
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.

211568154
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Sem contrarrazões do Município de Cuiabá-MT.

Sem Informação do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

187837150
):
manifestou pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009000-87.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1009000-87.2024.8.11.0000

Agravante:

Maria Severina de Freitas.

Agravado:

Estado de Mato Grosso e
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Maria Severina de Freitas
em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que, nos autos de origem (processo n.o 1020104-73.2024.8.11.0001), indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os elementos apresentados aos autos pela agravante não evidenciaram hipótese de concessão da tutela de urgência.

A agravante pugna pela antecipação de tutela para que os agravados lhe forneçam
o medicamento “GEFITINIBE 250 MG”, conforme pleiteado no processo de origem
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante, atualmente com 75 (setenta e cinco) anos de idade,
é portadora da patologia “Adenocarcinoma de Pulmão com mutação no gene EGFR DELEÇÃO NO ÉXON 19, localmente avançado e mediastinal irressecável” e começou tratamento quimioterápico em dezembro de 2023, sendo necessário, com urgência, o uso do medicamento GEFITINIBE 250 MG, com registro na Anvisa n.o 182610012. Ademais, consta dos autos que o médico responsável e que acompanha o caso atesta a necessidade da medicação, mesmo que a assistida esteja em bom estado geral, tendo em vista que já foi exposta a quimioterapia, com mutação para droga alvo, sob risco de piora da doença e declínio clínico caso a medicação não seja fornecida.

Outrossim, restou demonstrado que a agravante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento, e que houve solicitação prévia do medicamento no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do protocolo de requerimento junto a Ouvidoria Setorial de Gestão do SUS do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT.

Entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica
dispensados pelo SUS.

Todavia, o

laudo médico

juntado ao processo de origem (Id. 148089438) atesta que a agravante possui neoplasia maligna no pulmão (CID: C34), com diagnóstico de necessidade da medicação solicitada, “GEFITINIBE 250 MG”.

Assim, restou comprovada a probabilidade do direito diante d
a atual necessidade da agravante em utilizar o medicamento em questão, sob risco de progressão da doença e declínio clinico, acaso não faça uso do fármaco
.

Além disso, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar à piora do quadro clínico da agravante, podendo levar paciente a óbito.

Respeitado o entendimento do magistrado prolator da decisão agravada, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que os argumentos trazidos pela parte agravante são passíveis de acolhimento.

R
egistre-se que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os agravados, solidariamente, forneçam à agravante
o medicamento ““GEFITINIBE 250 MG” conforme pleiteado no processo de origem, consignando que,
embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem o medicamento pleiteado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024